Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NÃO OBSERVADO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. FATOS NÃO ELUCIDADOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 227, caput, da Constituição Federal, prevê o direito fundamental ao convívio familiar. Por sua vez, o art. 1.589, do Código Civil, dispõe sobre o direito do pai ou da mãe de visitar seus filhos e tê-los em sua companhia. Entretanto, referidos direitos devem ser compatibilizados com o princípio do melhor interesse do menor.
2. O art. 370, do Código de Processo Civil, dispõe que o magistrado é o destinatário da prova. O diploma processual civil lhe confere o dever-poder de determinar quais provas são necessárias ao julgamento do mérito. O juiz pode indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. O art. 355, I, do mesmo diploma legal, prevê que o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas.
3. No presente caso, os documentos acostados aos autos não são suficientes para esclarecer todos os pontos suscitados pelas partes. Ao se tratar de interesses fundamentais, é imprescindível a produção de provas de forma satisfatória. Faz-se necessário dirimir todas as dúvidas e buscar efetiva proteção e garantia do melhor interesse dos menores: o julgamento antecipado da lide foi precipitado.
4. Como bem destacado pelo Ministério Público, "o encerramento da fase instrutória, com a negativa dos pedidos das partes e do Ministério Público de produção de prova oral e realização de estudo psicossocial conclusivo ou encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar, revela-se, assim, medida precipitada e atentatória aos fins do processo em deslinde, que busca, em última instância, decisão baseada em elementos concretos e seguros acerca da realidade familiar que atenda não apenas aos interesses das partes capazes em litígio, mas, sobretudo, o interesse dos menores envolvidos."
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.